Tribunal: TJSP
Processo: 2161174-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161174-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DORIVAL ATHANAGILDO DOS SANTOS ROCHA e Paciente WILLIAM PAIXÃO
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39582
2
VOTO No 39.582 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2161174-86.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: DORIVAL ATHANAGILDO DOS SANTOS ROCHA
Paciente: WILLIAM PAIXÃO CAMPOS
MEDIDAS PROTETIVAS. Lei n° 11.340/06. Revogação.
Impossibilidade. Decisão que deferiu as medidas
protetivas fundamentada a contento. Medidas que
são necessárias para resguardar o bem jurídico
tutelado pela norma supostamente vilipendiada, a
integridade psicológica da vítima e não frustrar as
investigações. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado DORIVAL ATHANAGILDO DOS SANTOS ROCHA, em favor de
WILLIAM PAIXÃO CAMPOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, do Foro Central da Comarca da Capital, em decorrência
da imposição de medidas protetivas consistentes em: a) proibição de se
aproximar da ofendida Kristhiane Korsovas Campos a menos de 300 metros de
distância; b) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de
comunicação; c) proibição de frequentar o local de trabalho e a residência da
ofendida; d) a intermediação das visitas do filho menor em comum por um terceiro
de confiança das partes, que se encarregará apenas do recebimento e da
devolução do menor para que não haja contato entre os envolvidos.
A medida liminar foi indeferida (fls. 185/186) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 189/190).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 193/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39582
3
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, a
revogação das medidas protetivas impostas ao paciente e o trancamento da ação
penal por ausência de justa causa.
Alega-se que o paciente e a suposta ofendida
se separaram em 18 de abril de 2020, ocasião em que os seus pertences foram
jogados na rua, e que, posteriormente, ela ingressou em juízo com o processo no
1034893-93.2020.8.26.0100, que tramita perante à 9a Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Capital, objetivando a regulamentação da guarda
e das visitas da filha do casal. Contudo, afirma-se que a real intenção da vítima é
obter a guarda unilateral da menor, para que possa levá-la para morar no interior,
longe do pai.
Ressalta-se que, em 16 de junho 2020, dia
subsequente à juntada da contestação, a vítima foi até a delegacia e lavrou
boletim de ocorrência, alegando que o paciente perturbava a sua paz e não
aceitava o fim do relacionamento, contudo, não apresentou qualquer prova para
sustentar suas alegações e omitiu, no registro do boletim de ocorrência, que ele
ingressou com ação de divórcio litigioso.
Salienta-se
que,
desde
a
separação,
o
paciente e a vítima somente conversam por telefonemas, mensagens de texto ou
e-mails, não havendo qualquer ameaça, perturbação ou atitude que possa trazer
temor para ela, razão pela qual as medidas protetivas impostas devem ser
revogadas e a ação penal trancada por ausência de justa causa.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos e das informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39582
4
pela digna autoridade impetrada que o ora paciente e a ofendida Kristiane
Korsokovas Campos foram casados por dez anos, possuindo uma filha em
comum. Estando separados, o paciente alugou um imóvel próximo à residência
da vítima, com a finalidade de vigiá-la, e passou a enviar mensagens de texto e
áudio e a efetuar telefonemas para a vítima, com a pretensão de reatar o
casamento, causando-lhe perturbação da tranquilidade e abalo psicológico, razão
pela qual o bloqueou nas redes sociais, não atendendo mais suas ligações.
Consta, ainda, que no dia 15 de junho de 2020,
o ora paciente efetuou diversas ligações para a ofendida, perturbando sua
tranquilidade, o que a levou a registrar boletim de ocorrência e requerer medidas
protetivas de urgência.
Por decisão proferida em 17 de junho de 2020
(fls. 42/45), a digna autoridade impetrada deferiu as medidas protetivas de
urgência requeridas pela ofendida.
E, da atenta análise dos autos, em especial da
decisão que impôs as medidas protetivas em favor da ofendida, não se vislumbra
a ocorrência de qualquer vício de fundamentação, eis que satisfeitas plenamente
as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes
e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de sorte
que não comporta alteração.
Referida decisão, além de encontrar amparo
na Lei n°11.340/06 (“Lei Maria da Penha”), está devidamente fundamentada,
tendo sua prolatora explicitado, de forma clara e precisa, as razões de seu
convencimento, consignando que, "a requerente confirmou que o requerido
praticou as condutas descritas nos autos, não havendo qualquer elemento que
infirme esta conclusão até o momento. Estes fatos demonstram, em tese e em
cognição sumária, a propalada situação de violência doméstica contra a mulher
prevista no artigo 7o, II, da Lei 11.340/06 e justifica a proteção legal postulada, pelo
menos por enquanto, e até que sejam produzidos outros elementos que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39582
5
aquilatar o feito. Além do mais, há o risco de o requerido renovar as práticas
delitivas, o que demonstra, com mais razão a urgência do pedido e a necessidade
da concessão das medidas protetivas de urgência nesta oportunidade. Diante
deste contexto, em cognição sumária, há elementos que demonstram a
plausibilidade do direito e a urgência do pedido, não havendo evidências que
infirmem esta conclusão até o momento. Desta forma, é possível concluir pela
existência de risco à integridade psicológica e moral da ofendida" (fls. 23/26 dos
autos principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
imposição das medidas protetivas, referida decisão merece ser prestigiada.
Ademais, como anotado pelo douto Procurador
de Justiça, "apesar das alegações constantes da inicial, os autos revelam que a
ofendida está temerosa com as atitudes do paciente, caracterizando situação de
violência doméstica e familiar contra a mulher a indicar risco concreto de
reiteração da conduta pelo paciente ... pelo que as medidas protetivas de urgência
devem ser mantidas à vista da evidente necessidade de proteção à integridade da
ofendida (fls. 197/198 da impetração).
Portanto, sendo as medidas impostas em
razão da presença do paciente estar afetando psicologicamente a ofendida,
causando abalo à sua integridade psíquica, de rigor sua manutenção para
acautelar o meio social, resguardar o bem jurídico tutelado pela norma
supostamente vilipendiada e não frustrar as investigações.
As
demais
alegações
suscitadas
na
impetração, como por exemplo, a de que os fatos noticiados pela ofendida não
seriam verdadeiros, por ora são descabidas, tendo em vista que, para acolhê-las,
é necessária a análise do conjunto probatório existente nos autos, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161174-86.2020.8.26.0000 -Voto no 39582
6
impossível de ser feito em sede de habeas corpus, pena de vulneração do
princípio do juízo natural e supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir tais alegações.
Para que não fique sem registro, não há se
falar em trancamento da ação penal, na medida em que, como informado pela
digna autoridade impetrada, "os autos aguardam pesquisa acerca de eventual
inquérito policial referente aos fatos" (fls. 190 da impetração).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)